Tribunal: TJMT
Processo: 0000443-02.2001.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000443-02.2001.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WILSON APOLINARIO DE SOUZA - CPF: 139.059.531-53 (EMBARGANTE), RUBENS RAMAO APOLINARIO DE SOUSA - CPF: 475.467.191-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO PEREIRA FIGUEIRO - CPF: 279.792.108-91 (ADVOGADO), Antonio Jose da Silva (EMBARGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), Jose luiz do Carmo (EMBARGADO), Odiles Fagundes da Silveira (EMBARGADO), JOSÉ LUIZ DO CARMO (EMBARGADO), ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA (EMBARGADO), ODILES FAGUNDES DA SILVEIRA (EMBARGADO), EVANDRO MORAES BRANDAO - CPF: 607.687.621-20 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
– OMISSÃO – FALECIMENTO DO CAUSÍDICO – PROSSEGUIMENTO JULGAMENTO – NULIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

A continuação do julgamento dos embargos, mesmo com a oposição pela parte, não acarreta, em regra, prejuízo nas hipóteses em que não há previsão legal ou regimental de sustentação oral, sendo imprescindível, para a decretação de eventual nulidade, a comprovação de efetivo prejuízo na situação, inexistente no caso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Wilson Apolinário de Souza.,

em face do v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos no

Recurso de Apelação n. 0000443-02.2001.8.11.0044, por esta Câmara, que rejeitou os aclaratórios.

O embargante sustenta a existência de omissão no v. acordão embargado, pois ao pautar o julgamento dos embargos para a data de 01.02.23, não se atentou para o pedido formulado pelo embargante quanto à suspensão do julgamento em razão do falecimento do causídico que representava o embargante.

Diz que a nota de falecimento do patrono foi apresentada horas antes da sessão de julgamento, e o prosseguimento do julgamento omitindo o pedido de adiamento implica em nulidade.

Forte em tais argumentos requer seja sanada a omissão apontada a fim de declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração.

Contrarrazões no id n. 158747656, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso por não ter manifestado quanto ao pedido de adiamento da sessão de julgamento dos embargos de id n. 156573575, em razão do falecimento do causídico que representava o embargante.

A valer, é certo que a norma processual civil determina a suspensão do processo nos casos de morte das partes, seus representantes legais e procuradores, como no caso dos autos, onde, na data da sessão de julgamento o embargante informou o falecimento do causídico.

Lado outro, não se olvide que a suspensão do processo, tem como objetivo proteger a parte que não mais esta regularmente representada, de sorte que podem ser anulados os atos que causem prejuízo aos interessados, o que não se evidencia no caso em pauta.

Isto porque, a continuação do julgamento dos embargos, mesmo com a oposição pela parte, não acarreta, em regra, prejuízo nas hipóteses em que não há previsão legal ou regimental de sustentação oral, como é o caso dos embargos de declaração, sendo imprescindível, para a decretação de eventual nulidade, a comprovação de efetivo prejuízo na situação.

Assim, a não suspensão do processo em razão da morte do causídico, não é, por si só, causa de nulidade, notadamente se não trouxe qualquer prejuízo ao julgamento dos embargos de declaração, que, como dito, carece de previsão para sustentação oral a justificar a atuação do patrono da parte, sobretudo no caso da

realização do julgamento na modalidade virtual.

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa modificar o resultado do julgado, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
. (RED n.

1002247-85.2020.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, J. 13.10.22)

Assinalo, por conseguinte, que a reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, a ensejar a cobrança da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de

abril de

2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023